Tribunal: TJSP
Processo: 1026501-19.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO – PROCON – COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA E DE TAXA DE RETIRADA ('WILL CALL') – Cláusulas abusivas, nos termos do art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor – Custos inerentes à opção de venda por meio eletrônico, que não pode ser repassado ao consumidor – Venda de ingressos pela internet que representa uma vantagem principalmente ao fornecedor, por possuir maior

Ementa:
ADMINISTRATIVO – PROCON – COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA E DE TAXA DE RETIRADA ('WILL CALL') – Cláusulas abusivas, nos termos do art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor – Custos inerentes à opção de venda por meio eletrônico, que não pode ser repassado ao consumidor – Venda de ingressos pela internet que representa uma vantagem principalmente ao fornecedor, por possuir maior alcance entre os consumidores – PRÉ-VENDA RESERVADA AOS CLIENTES ASSOCIADOS A DETERMINADO CARTÃO DE CRÉDITO – Possibilidade – Restrição momentânea que não prejudica os demais consumidores – Precedente desta C. Oitava Câmara – Sentença reformada para se afastar a ilegalidade da pré-venda dos ingressos aos clientes associados a determinado cartão de crédito, determinada a redução da multa – Recurso provido para tanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001044300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026501-19.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante T4F
ENTRETENIMENTO S.A., é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. Vencido o 2o
juiz, que declara o seu voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.814
Apelação Cível no 1026501-19.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo / Vara da Fazenda Pública
Acidentes do
Trabalho
Apelante: T4F ENTRETENIMENTO S/A
Apelada:
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR DO ESTADO DE SÃO PAULO PROCON/SP
JUÍZA: Paula Micheletto Cometti
ADMINISTRATIVO PROCON COBRANÇA DE TAXA
DE CONVENIÊNCIA E DE TAXA DE RETIRADA ('WILL
CALL') Cláusulas abusivas, nos termos do art. 39, inciso V,
do Código de Defesa do Consumidor
Custos inerentes à
opção de venda por meio eletrônico, que não pode ser
repassado ao consumidor Venda de ingressos pela internet
que representa uma vantagem principalmente ao fornecedor,
por possuir maior alcance entre os consumidores
PRÉ-
VENDA RESERVADA AOS CLIENTES ASSOCIADOS A
DETERMINADO CARTÃO DE CRÉDITO Possibilidade
Restrição
momentânea
que
não
prejudica
os
demais
consumidores Precedente desta C. Oitava Câmara Sentença
reformada para se afastar a ilegalidade da pré-venda dos
ingressos aos clientes associados a determinado cartão de
crédito, determinada a redução da multa
Recurso provido
para tanto.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto
por T4F Entretenimento S/A, às fls. 479/511, em face da r. sentença de fls.
455/466, que julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos:
“Isto posto, por estes fundamentos e mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE a ação, com fulcro no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Em razão do princípio da sucumbência, condeno a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, que fixo no patamar mínimo, previsto
nos incisos do parágrafo 3o do artigo 85 do novo CPC sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor atualizado da causa.
P.I.C”
Inconformada, recorreu a autora, aduzindo que a r. sentença
não considerou o acórdão prolatado pela C. 35a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Ação
Civil Pública no 0121827-57.2009.8.26.0100. Aduz que “ao deixar de
considerar referida decisão para a formação de seu convencimento, a
MM. Magistrada, ignorou o fato de já ter a decisão transitado em julgado,
e de possuir o mesmo objeto da presente ação”.
Defende a legalidade da cobrança da taxa de conveniência.
Esclarece que tal valor visa custear os gastos referentes à compra de
software, licenciamento de uso, contratação de funcionários na área de
tecnologia da informação e equipe de telemarketing.
Aponta que a cobrança da taxa de conveniência é amplamente
comunicada no site, de modo que o consumidor não pode alegar
desconhecimento dos custos de tal opção de compra.
Sustenta também a legalidade da taxa de retirada dos ingressos
(“will call”). Aduz que a disponibilização desta opção aos consumidores
tem um custo operacional específico, razão pela qual se justifica a
cobrança da mencionada taxa, que serve para a manutenção e remuneração
do serviço prestado.
Entende que a antecipação das vendas para grupo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidores clientes do cartão de crédito não configura conduta abusiva.
Aduz que a venda assim realizada se trata de uma estratégia de
marketing, e que os ingressos são disponibilizados pelo mesmo preço e
pela mesma forma de pagamento para o público em geral, apenas com a
vantagem de que pode ser adquirido em momento anterior.
Subsidiariamente requer a redução da multa aplicada no
montante de R$412.820,16, em virtude da desproporcionalidade dos
valores. Aduz que os critérios para fixação de multa administrativa foram
aplicados com distorção, conferindo ao valor do faturamento um peso
muito superior aos demais critérios previstos no artigo 57 do Código de
Defesa do Consumidor.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls. 562/580.
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória com pedido de tutela provisória
interposta por T4F Entretenimento S/A em face do PROCON/SP,
requerendo a anulação da decisão proferida no processo administrativo no
0618/13 (Auto de Infração 05079 D8), ou, subsidiariamente, a redução da
multa fixada.
Segundo consta dos autos, a autora foi autuada por infringir o
disposto no artigo 39, inciso V do Código de Defesa do Consumidor na
venda de ingressos para o espetáculo musical “Família Adams” e para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
show da cantora “Lady Gaga”, em razão i) da cobrança de taxa de
conveniência no valor de 20% do valor do ingresso comercializado em
canais não presenciais, além da taxa de entrega; ii) da cobrança de taxa de
“will call” ou taxa de retirada e iii) da restrição da venda de ingressos
apenas para consumidores que fossem clientes Ourocard durante o período
de pré-venda do show.
A r. sentença julgou improcedente a demanda, decisão esta
que merece parcial reforma, pelos fundamentos a seguir enunciados.
Sabe-se que a venda dos ingressos pela internet corresponde a
uma vantagem percebida principalmente pelo fornecedor, à medida que a
venda por plataforma online alcança um número maior de interessados,
privilegiando, com isso, os produtores e promotores dos eventos e
espetáculos.
Diante disso, não há liberdade do consumidor em optar pela
aquisição dos ingressos de forma virtual ou presencial. Afinal, caso haja a
opção pela compra via internet, o consumidor se submete à cobrança da
taxa de serviço, além de ter que pagar a taxa para receber o ingresso em
seu domicilio.
Ademais, conforme reconhecido pela i. Des. Maria Laura
Tavares1 no julgamento de caso análogo, “residindo ou não na cidade em
que será realizado o evento, caso adquira o ingresso de forma presencial,
1 TJSP; Apelação Cível 1048834-91.2019.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corre o risco de que todos os ingressos já tenham sido vendidos em meio
virtual, enfrentando filas e deslocamentos, ainda mais quando a venda dos
ingressos no meio virtual se inicia horas antes da venda física”.
Diante dessas considerações, forçoso reconhecer que o
estabelecimento da taxa de conveniência viola os direitos básicos do
consumidor, concernentes à liberdade de escolha e à igualdade nas
contratações, com fundamento no art. 6o, I, do Código de Defesa do
Consumidor, conforme jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO

COMPRA
DE
INGRESSOS
PELA
INTERNET

COBRANÇA DE "TAXA DE CONVENIÊNCIA/SERVIÇOS"
VENDA CASADA "ÀS AVESSAS" MODALIDADE DE
COMERCIALIZAÇÃO DE BILHETES QUE privilegia os
interesses
dos
PRODUTORES
DE
EVENTOS

REMUNERAÇÃO
DOS
INTERMEDIADORES
DAS
VENDAS ONLINE QUE DEVE SER SUPORTADA PELOS
FORNECEDORES E NÃO PELOS CONSUMIDORES -
ABUSIVIDADE SINALIZADA EM RECENTE DECISÃO
PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
IMPERIOSO DETERMINAR A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS
VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DOS AUTORES
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA

RECURSO PROVIDO2” [grifou-se].
“APELAÇÃO CÍVEL MULTA PROCON Empresa autuada
em razão de práticas adotadas em venda online de ingressos
para espetáculo musical PRELIMINAR DE BIS IN IDEM
Inocorrência Processos judiciais e administrativos que têm
por objeto autos de infrações distintos, relacionados a eventos
passados, ainda que apurem as mesmas infringências

Legalidade da instauração autuação todas as vezes que houver
2 TJSP; Apelação Cível 1002814-44.2019.8.26.0408; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Ourinhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reiteração das infrações - Prazo para exercício do direito de
arrependimento ou reflexão
CDC que prevê o prazo de 7
(sete) dias contados da data de recebimento dos ingressos, e
não da data da compra Termo inicial que deve ser a data do
recebimento dos ingressos na residência do consumidor

Infringência ao artigo 49, caput, do CDC
PRAZO PARA
ESTORNO, NO CASO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA Política de venda de ingressos que prevê o prazo de
até 10 (dez) dias úteis Cláusula abusiva Administradoras de
cartões de crédito e instituições financeiras que possuem
interesse econômico e jurídico nas vendas e devem colaborar
para o reembolso imediato
Ausência de razoabilidade no
prazo estipulado, que coloca o consumidor em manifesta
desvantagem e desestimula o exercício do direito de
arrependimento - Art. 49, parágrafo único, do CDC e art. 5o do
Decreto no 7.962/13
COBRANÇA DE TAXA DE
CONVENIÊNCIA E DE TAXA DE RETIRADA ('WILL
CALL') Cláusulas abusivas, nos termos do art. 39, inciso V,
do CDC
Custos inerentes à opção de venda por meio
eletrônico, que não pode ser repassado ao consumidor

Colocação de ingressos a venda pela internet que representa
uma vantagem principalmente ao fornecedor, por possuir
maior alcance entre os consumidores - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Fixação com base nas alíquotas mínimas
previstas no art. 85, §3o, incisos I a V, do CPC - Sentença
parcialmente reformada Recurso da parte autora improvido -
Recurso do PROCON provido3”. [grifou-se].
Com relação à cobrança de taxa de retirada de ingresso,
também denominada de “will call”, a autora justifica a cobrança da
referida taxa sob o argumento da necessidade de se disponibilizar
funcionários no dia do evento para impressão e entrega dos ingressos aos
consumidores.
Ocorre que, assim como salientado com relação à taxa de
3 TJSP; Apelação Cível 1048834-91.2019.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conveniência, o fornecimento da estrutura para a retirada dos ingressos
configura verdadeiro ônus do fornecedor, vez que tais custos são inerentes
à modalidade de venda fora do estabelecimento comercial, de forma que
não é válida a transferência do encargo ao consumidor.
Neste sentido, é também o posicionamento deste E. Tribunal
de Justiça:
“ATO ADMINISTRATIVO. Ação declaratória de nulidade.
Multa aplicada pelo PROCON, por infração às normas que
tutelam as relações de consumo Limitação da venda de
ingressos de meia-entrada; pré-venda de ingressos apenas para
portadores de cartões de crédito de determinadas bandeiras;
cobrança de taxa de conveniência, em valor variável,
conforme o valor do ingresso adquirido e cobrança de taxa de
retirada ("will call") de ingressos na bilheteria do evento,
adquiridos por telefone e internet Práticas abusivas. Multa no
valor de R$ 441.315,56 merece redução. RECURSO PROVIDO
EM PARTE, para reduzir a multa para 10% do valor aplicado
originariamente4.” [grifou-se].
APELAÇÃO CÍVEL MULTA PROCON Empresa autuada
em razão de práticas adotadas em venda online de ingressos
para espetáculo musical PRELIMINAR DE BIS IN IDEM
Inocorrência Processos judiciais e administrativos que têm
por objeto autos de infrações distintos, relacionados a eventos
passados, ainda que apurem as mesmas infringências

Legalidade da instauração autuação todas as vezes que houver
reiteração das infrações - Prazo para exercício do direito de
arrependimento ou reflexão
CDC que prevê o prazo de 7
(sete) dias contados da data de recebimento dos ingressos, e
não da data da compra Termo inicial que deve ser a data do
recebimento dos ingressos na residência do consumidor

Infringência ao artigo 49, caput, do CDC
PRAZO PARA
ESTORNO, NO CASO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA Política de venda de ingressos que prevê o prazo de
4 TJSP. Apelação Cível 1026083-86.2014.8.26.0053; Rel. Des. Isabel Cogan; 12a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 10/08/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
até 10 (dez) dias úteis Cláusula abusiva Administradoras de
cartões de crédito e instituições financeiras que possuem
interesse econômico e jurídico nas vendas e devem colaborar
para o reembolso imediato
Ausência de razoabilidade no
prazo estipulado, que coloca o consumidor em manifesta
desvantagem e desestimula o exercício do direito de
arrependimento - Art. 49, parágrafo único, do CDC e art. 5o do
Decreto no 7.962/13
COBRANÇA DE TAXA DE
CONVENIÊNCIA E DE TAXA DE RETIRADA ('WILL
CALL') Cláusulas abusivas, nos termos do art. 39, inciso V,
do CDC
Custos inerentes à opção de venda por meio
eletrônico, que não pode ser repassado ao consumidor

Colocação de ingressos a venda pela internet que representa
uma vantagem principalmente ao fornecedor, por possuir
maior alcance entre os consumidores - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Fixação com base nas alíquotas mínimas
previstas no art. 85, §3o, incisos I a V, do CPC - Sentença
parcialmente reformada Recurso da parte autora improvido -
Recurso do PROCON provido5. [grifou-se].
Por outro lado, não há que se falar que a pré-venda de
ingressos para consumidores associados a determinado cartão de crédito
configure prática abusiva. Isso porque citada preferência a determinado
nicho de clientes e correntistas não prejudica os demais consumidores, vez
que a estes também é garantida a compra de ingressos para os mesmos
setores, e nas mesmas condições de pagamento.
A única diferenciação é que estes clientes podem adquiri-los
em período anterior, restrição tão somente momentânea, com o único fim
de personalizar o atendimento.
E, neste sentido, inclusive, já decidiu esta C. Oitava Câmara:
5 TJSP; Apelação Cível 1048834-91.2019.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
ANULATÓRIA

CONSUMIDOR. - 1 Venda de Ingressos Meia entrada
Limitação de 30% com base na Lei Municipal no 11.355/93
Inadmissibilidade

Julgamento
do
ADI
no
0002064-13.2005.8.26.0000
que
declarou
a
inconstitucionalidade da citada Lei. 2 Cobranças das taxas de
Conveniência e "Will Call"
Configuração de prática
comercial abusiva
Infração caraterizada. 3
Venda
antecipada de ingressos para clientes de determinando banco
ou cartão de crédito - Atividade discriminatória

Inocorrência - Restrição momentânea que não prejudica os
demais consumidores; 4
Espetáculo Cirque du Soleil

Aquisição do serviço Tapis Rouge Alegação de venda casada
Não caraterização - Compra opcional pelo consumidor. 5 -
Multa Imposição de acordo com o faturamento da empresa,
com observância da gravidade das autuações Inteligência da
Portaria Normativa no 26/06 e artigo 57, do Código de Defesa
do Consumidor Dosimetria da pena calcula através do porte
econômico da empresa e da gravidade das infrações cometidas,
considerada a reincidência. Recurso da autora desprovido

Apelo do Procon parcialmente provido6”. [grifou-se].
Deste modo, não vislumbro qualquer ato abusivo na venda
antecipada de ingressos aos clientes associados do cartão de crédito
ourocard, porque ausente a demonstração de que tal venda teria gerado
prejuízo efetivo aos demais consumidores, posto tal venda antecipada
perdurou entre 13/08/2012 a 16/08/2012.
Por fim, com relação à base de cálculo adotada para a
incidência da multa ora questionada, vislumbro adequação em sua adoção.
Afinal, em que pese a inadequação apontada pela autora, entendo que o
faturamento mensal deve ser aquele apontado às fls. 250 dos presentes
6 TJSP; Apelação Cível 0044207-08.2012.8.26.0053; Relator (a): Cristina Cotrofe; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 09/11/2016; Data de Registro: 10/11/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, visto que o documento indicado às fls. 249 sequer demonstra
expressamente o quanto alegado pela autora.
Com isso, correta a r. sentença ao enunciar que:
“No mais, no que tange à penalidade aplicada, verifico que o
Procon fixou a multa com base na Portaria Procon 26/06 (fls.
38), que tem por fundamento o CDC, que em seu parágrafo
único do artigo 57 estabeleceu os critérios de fixação da pena
de multa, em conformidade com a gravidade da infração e a
condição econômica do fornecedor.
Ainda, conforme descrito no demonstrativo de cálculo da multa
às fls. 143, houve a aplicação de circunstância agravante da
reincidência (aumento de 1⁄2), conforme cálculo de fls. 199 e,
após, recálculo da penalidade em razão da apresentação de
novos documentos contábeis pela autora, conforme indicado
às fls. 260, que ocasionaram a redução da penalidade fixada
inicialmente
em
R$
410.986,67
para
R$269.251,67
desconsiderando a agravante) justamente por ter o Procon
utilizado média de faturamento diversa da apontada pela
autora”.
Tendo em vista o entendimento de que a prática de pré-venda
de ingressos para os clientes do cartão ourocard não representa conduta
abusiva, determino a redução do montante final da multa em 20%, tendo
em vista os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Tal resultado
não altera a sucumbência mínima do Procon, ficando mantida a
distribuição dos respectivos ônus (ressalvada a questão recursal, resolvida
no dispositivo abaixo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, pelo meu voto dá-se parcial provimento ao apelo,
para, reformando em parte a sentença, julgar parcialmente
procedente a demanda, apenas para reduzir o montante final da multa
em 20% (com fixação de honorários advocatícios recursais [art. 85, §
11, CPC] em 1% [um por cento] sobre o valor atualizado da causa).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026501-19.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: T4f Entretenimento S.a.
Apelado: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
DECLARAÇÃO DE VOTO
PN 34814
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
APELAÇÃO:
1026501-19.2017.8.26.0053
APELANTE:
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
APELADO:
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

PROCON
Juiz prolator da decisão: Fernanda Regina Balbir Lombardi
VOTO DIVERGENTE 34569
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
AUTO DE INFRAÇÃO

PROCON.
Auto de infração lavrado pelo PROCON pela venda de ingresso com
(i) cobrança de taxa de conveniência e entrega; (ii) cobrança de
taxa de will call ou taxa de retirada e (iii) pré-venda exclusiva para
clientes Ourocard.
O serviço de venda e compra de ingressos da produtora do evento
disponibilizado ao consumidor se dá das seguintes formas: a)
compra diretamente na bilheteria oficial do evento, caso em que
não há cobrança de taxa incidente sobre o valor do bilhete; e b)
compra pelo site ou telefone, na qual há incidência da taxa de
conveniência. Realizada a compra por este último meio, tem o
consumidor para receber o ingresso tais opções: b.1) entrega em
seu domicílio ou qualquer outro lugar indicado, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento do valor do frete; e b.2) retirada no dia do evento em
guichê montado para esta finalidade, devendo pagar a taxa will call.
Cabe ao consumidor optar pela forma que entender mais
conveniente, com a respectiva contraprestação pelo serviço,
ausente ilegalidade e abusividade da cobrança das taxas.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE PELA COBRANÇA DAS TAXAS DE
CONVENIÊNCIA, DE ENTREGA E DE RETIRADA.
A amplitude pretendida pelo PROCON ao interpretar o caput do art.
39, in casu, esbarra na ausência de conduta com natureza
comercial e abusiva.
O Código de Defesa do Consumidor visa resguardar o consumidor
de práticas comerciais abusivas, com o intuito de auferir lucro sobre
a vulnerabilidade do consumidor.
Assim, não vislumbro prática abusiva comercial nas condutas
descritas no auto de infração, uma vez que não visualizo a intenção
de se beneficiar da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo
em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, ou
especificamente, necessidade especial, para impingir-lhe seus
produtos ou serviços; ao revés, considero sua cobrança bem
conveniente, considerando a facilidade e comodidade postas à
disposição do consumidor que optar pelos serviços.
A cobrança das taxas de conveniência/entrega e retirada como
contraprestação do serviço contratado e prestado não representa
prática, no exercício da atividade empresarial, em desconformidade
com padrões mercadológicos de boa conduta em relação ao
consumidor, a ensejar a atuação do PROCON e aplicação de
penalidade desarrazoada, considerando a inequívoca ciência dos
consumidores, que podem optar pela sua contratação, bem como
ausência de intuito de auferir lucro sobre a vulnerabilidade do
consumidor.
PRÉ-VENDA A CLIENTES OUROCARD
Ausência de abusividade e
discriminação na conduta que tem o único fim de personalizar o
atendimento,
sendo
garantida
aos
demais
consumidores,
posteriormente, a compra de ingressos para os mesmos setores, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas mesmas condições de pagamento, bem como ausente prova de
efetivo prejuízo.
De rigor, portanto, a anulação da desarrazoada multa aplicada.
Ademais, a despeito da decisão do Órgão Especial do TJSP, que não
reconheceu a inconstitucionalidade da Portaria Normativa PROCON
no 26/2006 e posteriores alterações, não pode o órgão de proteção
ao
consumidor
transformar-se
em
instrumento
odioso
de
arrecadação do Governo Estadual, mediante a aplicação de referida
Portaria, baseada na UFIR, já extinta, estando em desconformidade
a autuação com o art. 57 da CDC.
Sentença de improcedência reformada. Recurso de apelação
provido.
Vistos.
Consta no r. voto da Des. Relator o seguinte relatório, que adoto:
“Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto por T4F
Entretenimento S/A, às fls. 479/511, em face da r. sentença de fls. 455/466, que
julgou improcedente a demanda, nos seguintes termos: “Isto posto, por estes
fundamentos e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação, com
fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão do princípio da
sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, que fixo no patamar mínimo, previsto nos
incisos do parágrafo 3o do artigo 85 do novo CPC sobre o valor atualizado da causa.
P.I.C”
Inconformada, recorreu a autora, aduzindo que a r. sentença não considerou
o acórdão prolatado pela C. 35a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo
nos
autos
da
Ação
Civil
Pública no
0121827-57.2009.8.26.0100. Aduz que “ao deixar de considerar referida decisão
para a formação de seu convencimento, a MM. Magistrada, ignorou o fato de já ter
a decisão transitado em julgado, e de possuir o mesmo objeto da presente ação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defende a legalidade da cobrança da taxa de conveniência. Esclarece que tal
valor visa custear os gastos referentes à compra de software, licenciamento de uso,
contratação de funcionários na área de tecnologia da informação e equipe de
telemarketing.
Aponta que a cobrança da taxa de conveniência é amplamente comunicada
no site, de modo que o consumidor não pode alegar desconhecimento dos custos de
tal opção de compra.
Sustenta também a legalidade da taxa de retirada dos ingressos (“will call”).
Aduz que a disponibilização desta opção aos consumidores tem um custo
operacional específico, razão pela qual se justifica a cobrança da mencionada taxa,
que serve para a manutenção e remuneração do serviço prestado.
Entende que a antecipação das vendas para grupo de consumidores clientes
do cartão de crédito não configura conduta abusiva.
Aduz que a venda assim realizada se trata de uma estratégia de marketing,
e que os ingressos são disponibilizados pelo mesmo preço e pela mesma forma de
pagamento para o público em geral, apenas com a vantagem de que pode ser
adquirido em momento anterior.
Subsidiariamente requer a redução da multa aplicada no montante de
R$412.820,16, em virtude da desproporcionalidade dos valores. Aduz que os
critérios para fixação de multa administrativa foram aplicados com distorção,
conferindo ao valor do faturamento um peso muito superior aos demais critérios
previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls. 562/580.
RELATADO, VOTO.
Trata-se de ação anulatória proposta por T4F Entretenimento S/A em face da
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON, objetivando a nulidade
do Auto de Infração no 05079-D8, lavrado com base em Atos Fiscalizatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizados pelo órgão, ou, subsidiariamente, a redução da multa fixada.
Conforme exposto pelo Exmo. Des. Relator, a T4F “por infringir o disposto no
artigo 39, inciso V do Código de Defesa do Consumidor na venda de ingressos para
o espetáculo musical “Família Adams” e para o show da cantora “Lady Gaga”, em
razão i) da cobrança de taxa de conveniência no valor de 20% do valor do ingresso
comercializado em canais não presenciais, além da taxa de entrega; ii) da cobrança
de taxa de “will call” ou taxa de retirada e iii) da restrição da venda de ingressos
apenas para consumidores que fossem clientes Ourocard durante o período de pré-
venda do show.”.
Primeiramente, acompanho o voto do Exmo. Des. Relator para afastar a
multa pela venda de ingressos exclusivamente aos consumidores clientes Ourocard
durante o período de pré-venda do show, na ausência de abusividade e
discriminação na conduta que, conforme bem asseverado, tem o único fim de
personalizar o atendimento, sendo garantida aos demais consumidores,
posteriormente, a compra de ingressos para os mesmos setores, e nas mesmas
condições de pagamento, bem como ausente prova de efetivo prejuízo.
Divirjo, respeitosamente, do entendimento do Exmo. Des. Relator, e
entendo pela inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor,
pois as demais condutas descritas no Auto de Infração não encontram
correspondência no código, bem como não configuram condutas abusivas.
A primeira conduta foi enquadrada como infração ao art. 39, caput, do CDC:
SEÇÃO IV Das Práticas Abusivas
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei no 8.884, de
11.6.1994)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conquanto o artigo 39 do CDC estabeleça em seus incisos um rol
exemplificativo de práticas comerciais abusivas, admitindo o enquadramento de
outras condutas de igual natureza “e, isto ocorre porque as relações de consumo
são dinâmicas e imprevisíveis, deixando o legislador a cargo do julgador, adequar
as situações fáticas à norma, conforme vão surgindo os conflitos” (TJSP; Apelação
0019536-18.2012.8.26.0053)
, a amplitude pretendida pelo PROCON ao
interpretar o caput do art. 39, in casu, esbarra na ausência de conduta com
natureza comercial e abusiva.
Importa contextualizar que o art. 170, incisos IV e V, da Constituição Federal
preveem como princípios da ordem econômica a livre concorrência e a defesa do
consumidor. Destarte, é plenamente livre a exploração da atividade econômica,
desde que de forma lícita e não se admitindo que, para ganhar da concorrência, se
coloque um produto ou preste um serviço no mercado de consumo com violação dos
direitos dos consumidores.
Dentro desse contexto, o Código de Defesa do Consumidor visa resguardar o
consumidor de práticas comerciais abusivas, com o intuito de auferir lucro sobre a
vulnerabilidade do consumidor.
Respeitado entendimento contrário, não vislumbro prática abusiva comercial
na cobrança de taxa pela conveniente comercialização de ingressos pelo canal
virtual e conveniente entrega dos mesmos no endereço indicado, uma vez que não
visualizo a intenção de se beneficiar da fraqueza ou ignorância do consumidor,
tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, ou
especificamente, necessidade especial, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;
ao revés, considero sua cobrança bem conveniente, considerando a facilidade e
comodidade postas à disposição do consumidor que optar pelo serviço.
Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça, no precedente
indicado pela apelante:
0121827-57.2009.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Flavio Abramovici

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/04/2016
Data de publicação: 04/05/2016
Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TAXA DE CONVENIÊNCIA
TAXA DE RETIRADA Evidenciado
o interesse público na demanda, que legitima a atuação do
Ministério Público
Ilegalidade da cobrança realizada pela
Requerida

Conduta
abusiva

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida a se abster da
cobrança da taxa de retirada (ou "will call") quando da
aquisição de ingresso pelo site ou "call center" o consumidor
optar por retirá-lo no local do evento ou qualquer outro
indicado pelo produtor ou distribuidor, fixar multa de R$
100.000,00 por evento que estipular a cobrança da taxa e condenar
a Requerida a restituição aos consumidores do valor da taxa
cobrada A adoção de valores distintos não impossibilita, por si, a
cobrança
Cabe ao consumidor optar pela forma que
entender
mais
conveniente

RECURSO
DA REQUERIDA
PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
IMPROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
Merece menção a eloquência e jurídicas razões do excelente acórdão
proferido no julgamento supracitado. Confira-se, a propósito, o teor da decisão,
destacando-se nela fragmentos da fundamentação utilizada, os quais ficam
adotados como razão de decidir:
[...]
Depreende-se dos autos que o serviço de venda e compra de
ingressos da produtora do evento disponibilizado ao consumidor se
dá das seguintes formas: a) compra diretamente na bilheteria
oficial do evento, caso em que não há cobrança de taxa incidente
sobre o valor do bilhete; e b) compra pelo site ou telefone (call
center), na qual há incidência da taxa de conveniência. Realizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compra por este último meio, tem o consumidor para receber o
ingresso tais opções: b.1) entrega em seu domicílio ou qualquer
outro lugar indicado, mediante pagamento do valor do frete; e b.2)
retirada no dia do evento em guichê montado para esta finalidade,
devendo pagar a taxa will call.
Preceitua o art. 594 do CC que: “Toda a espécie de serviço ou
trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante
retribuição”.
Sobre o tema, expõe NELSON ROSENVALD: “A prestação de
serviços compreende uma ampla gama de atividades lícitas
realizadas por aquele que pratica um serviço especializado e
eventual, abrangendo o exercício remunerado de um ofício (v.g.,
bombeiro, carpinteiro); de um profissional liberal (v.g., advogado,
médico);
e
de
empresas
especializadas
(v.g.,
dedetização,
vigilância) que terceirizam serviços. Em síntese, obrigações de
fazer, alcançando condutas físicas (materiais) ou intelectuais
(imateriais).
(...)
No CC, a prestação de serviços alcança uma faixa residual de
trabalhos que não é regulamentada pela legislação trabalhista ou
estatutária, abarcando o trabalho autônomo, o eventual (v.g.,
biscateiro) e o trabalho levado a efeito por pessoas jurídicas. É o
campo em que prepondera a autonomia privada, pois alguém
livremente convenciona a sua retribuição sem se submeter às
normas cogentes da legislação especial.
A prestação de serviço é um contrato bilateral que gera direitos e
obrigações para ambas as partes; oneroso, pois os sacrifícios e
vantagens são recíprocos, sendo a remuneração do prestador do
serviço inerente ao contrato; sinalagmático, pressupondo um
perfeito equilíbrio entre prestação e contraprestação; normalmente
realizado intuitu personae. Por fim, é contrato consensual e não
solene, aperfeiçoando-se mediante simples acordo de vontades,
sem a necessidade de adoção de formalidades”. (Código Civil
Comentado, coordenador Cezar Peluso, págs. 617 e 618, Manole,
2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
In casu, sendo a ré prestadora dos serviços já mencionados, deve
receber a respectiva contraprestação, ou seja, a denominada taxa
de conveniência.
Isso porque o consumidor, ao pretender assistir a uma sessão de
cinema ou show, por exemplo, tem a opção de contratar ou não
os serviços disponibilizados pela ré; desejando não os
contratar, basta dirigir-se diretamente à bilheteria oficial e lá
comprar o bilhete sem pagar nenhum adicional sobre o seu
valor. No entanto, escolhendo adquirir os ingressos por meio
eletrônico ou contato telefônico, modalidade somente oferecida pela
ré, pois estes são os serviços que presta, tem em seu favor a
comodidade e a facilidade de obtê-los sem, no mínimo,
enfrentar as filas que eventualmente se formam nas
bilheterias, garantindo assistir ao evento na poltrona/localização
de sua preferência.
Verifica-se, portanto, que tal serviço é destacado do evento em si
oferecido pela produtora, devendo ser remunerado pelo consumidor
que prefere dele se utilizar. Assim, não se há de falar em venda
casada, pois o cliente pode assistir ao evento sem ter de
adquirir o bilhete por meio eletrônico. Não há nenhuma
obrigatoriedade e, consequentemente, nenhuma prática
abusiva constante do art. 39 do CDC, notadamente aquela
inserta em seu inciso I: “condicionar o fornecimento de
produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou
serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos”.
Também desarrazoada a alegação do Ministério Público quanto à
abusividade da cobrança da taxa de conveniência por ser do
fornecedor o dever de oferecer a venda por meio seguro, cômodo e
eficiente.
Pois o serviço em questão é exatamente assim prestado pela ré e
isto não significa que por ele não se possa cobrar. Cada um deles,
produtor do evento e prestador do serviço de compra e venda do
bilhete, tem atividade econômica diversa. Enquanto o produtor
oferece o espetáculo em si, disponibilizando a infraestrutura
adequada para a sua realização, o prestador vende o bilhete de
acesso ao evento por meio eletrônico, de modo mais fácil e cômodo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o consumidor, características inerentes às compras pela
internet. Ou seja, ambos oferecem seus produtos e serviços aos
consumidores, devendo aqueles que por eles compram e contratam
remunerá-los. Assim, a contraprestação é deles decorrente
(produtos e serviços), e não do atendimento em si aos preceitos
que regem as relações consumeristas (facilidade, comodidade e
segurança do consumidor).
[...]
A taxa de conveniência não inclui o frete para a remessa do
ingresso e tampouco inclui as despesas para a entrega do ingresso
no local do evento (em guichê distinto daquele em que está sendo
efetuada a venda do ingresso).
Certo que a taxa de conveniência poderia incluir, por praticidade, as
despesas com o frete ou com a retirada do ingresso no local do
evento, mas a adoção de valores distintos não impossibilita a
cobrança, cabendo ao consumidor optar pela forma que entender
mais
conveniente
(ciente
dos
dispêndios
correspondentes,
evidentemente).
Destarte, a cobrança das taxas de conveniência/entrega e retirada
como contraprestação do serviço contratado e prestado não representa
prática, no exercício da atividade empresarial, em desconformidade com
padrões mercadológicos de boa conduta em relação ao consumidor, a
ensejar a atuação do PROCON e aplicação de penalidade desarrazoada,
considerando a inequívoca ciência dos consumidores, que podem optar pela sua
contratação, bem como ausência de intuito de auferir lucro sobre a
vulnerabilidade do consumidor.
Diante da fundamentação supra, tenho que é caso de se reformar a r.
sentença de improcedência, para julgar procedente a ação, na ausência de
abusividade a legitimar a atuação do PROCON, anulando-se integralmente
a multa imposta, calculada, ademais, mediante a aplicação de Portaria,
baseada na UFIR, já extinta.
A UFIR foi criada no plano Real como medida de valor e parâmetro de
atualização monetária de tributos e de valores expressos em cruzeiros (moeda da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
época) na legislação tributária federal, bem como os relativos a multas e
penalidades de qualquer natureza (Lei Federal no 8.383, de 30.12.1991).
A extinção da UFIR passou a ser considerada a partir da implantação do
Plano Real, que retomou a estabilidade na economia. No início, a unidade era
diariamente atualizada, passando a ser atualizada com cada vez menos frequência
na medida que a estabilidade da economia se consolidava.
A gradual redução de sua necessidade permitiu que a UFIR fosse extinta
definitivamente em 2001, pela Medida Provisória no 1.973-67, de 26 de
outubro, mediante o acréscimo de um parágrafo 3o ao artigo 29, do seguinte teor:
“Observado o disposto neste artigo, bem assim a atualização
efetuada para o ano de 2.000, nos termos do art. 75 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, fica extinta a Unidade Fiscal
de Referência - UFIR, instituída pelo art. 1o da Lei no 8.383, de
30 de dezembro de 1991.”
A despeito da decisão do Órgão Especial do TJSP, que não reconheceu a
inconstitucionalidade da portaria, não pode o órgão de proteção ao consumidor
transformar-se em instrumento odioso de arrecadação do Governo Estadual,
mediante a aplicação de referida Portaria, baseada na UFIR, já extinta, bem como
fixação de uma base de cálculo estimada em receita bruta média dos três meses
anteriores à lavratura do auto, distorcida da realidade, estando em
desconformidade a autuação com o art. 57 da CDC.
Conquanto subordinado à lei, o ato administrativo pode ser revisto pelo
Judiciário quando desproporcional e, sobretudo quando, com o pretexto de cumprir
a lei, age a Administração de forma arbitrária e sem qualquer bom senso (proibição
de excessos). É da lição de Maria Sylvia Zanella di Pietro que se retira que a
desproporção entre os meios e os fins torna irrazoável a decisão. Também produz o
mesmo efeito a medida que não tenha qualquer correlação com a finalidade
almejada (in Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988, Ed. Atlas,
p. 148).”.
Destarte, sendo a portaria mero ato administrativo normativo, ele está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sujeito ao controle de legalidade, inclusive nos aspectos de razoabilidade,
proporcionalidade, princípios constitucionais que norteiam a atividade pública.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, invertendo-se a sucumbência.
Leonel Costa
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JUNIOR
139BF521
13
24
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
13A929B4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1026501-19.2017.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.